Tribunal: CARF
Processo: 16004.720663/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720663/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.030 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2022
Recorrente
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
RETENÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No caso específico do IRRF de código 8045, somente compete à fonte
pagadora informar o rendimento e o IRRF em DIRF. As demais obrigações,
como o recolhimento do IRRF e a declaração do débito em DCTF, são ônus
daqueles que recebem os rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 03-82.942, proferido pela
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF, que por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, mantendo-se o crédito tributário
exigido (fls. 69/73).
Contra o contribuinte SUPERMERCADO PORECATU LTDA. foi lavrado em
20/12/2011 auto de infração para exigência de IRRF, relativo ao ano-calendário de 2007, no
valor total de R$ 43.979,22, já incluídos juros e multa de ofício de75%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720663/2011-13
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.030 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720663/2011-13

DO PROCEDIMENTO FISCAL
Segundo consta do auto de infração (fls. 12 a 22), houve divergência entre o valor
do imposto de renda retido na fonte informado pela contribuinte nas DIRF de 2007, decorrente
de pagamentos efetuados a outras pessoas jurídicas por prestação de serviços (código de receita
1708) e a título de comissões e corretagens pagos à pessoa jurídica e a título de serviços de
propaganda prestados por pessoa jurídica (código de receita 8045) e os valores de IRRF
efetivamente recolhidos ou declarados em DCTF.
Razão pela qual a autoridade fiscal lançou, como ausência de recolhimento de
IRRF, as referidas diferenças, com fulcro nos arts. 647, 650 e 651, todos do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, que regulamentou a tributação, fiscalização, arrecadação e administração
do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza – RIR/99.
DA IMPUGNAÇÃO
Em sede de impugnação sustentou que houve equívoco da autoridade fiscal, uma
vez que não seria responsável pelo recolhimento do IRRF incidentes sobre pagamentos efetuados
a pessoa jurídica a título de comissões (código de receita 8045), tal responsabilidade seria das
pessoas jurídicas administradoras de cartões de crédito, conforme IN SRF n° 153, de 1987.
Alegou que a declaração dos valores das retenções em sua DIRF se deram por
força do disposto no art. 15 da IN SRF n° 670, de 2006, e com base nos valores informados pelas
administradoras de cartões de crédito, conforme exigência do art. 16 da referida Instrução
Normativa.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 7 de fevereiro de 2019 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 79), apresentou Recurso Voluntário, em 11 de março de 2019, de
fls. 83 em diante.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Assevera que diante do lapso transcorrido para julgamento da impugnação 7 (sete)
anos após sua interposição, deve ser declarada a Prescrição Intercorrente Administrativa,
consagrada pela Lei no 9.873 de 23/11/1999, a qual teria reconhecido a incidência do instituto da
Prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 (três) anos pendente de
julgamento ou despacho, conforme o parágrafo 1o do artigo 1o da lei 9.873/1999.
DO MÉRITO
Defendeu a aplicação da Verdade Material, posto que o r. Acórdão não teria se
limitado a afirmar que a ora Recorrente não teria trazido aos autos qualquer documento que
demonstrasse tratar exclusivamente de administradoras de cartões de crédito o destinatário dos
pagamentos informados em sua DIRF, no código de receita 8045.
Segundo a Recorrente, provar que o destinatário dos pagamentos informados em
DIRF sob o código 8045 tratavam-se exclusivamente de operadoras de cartão de crédito, seria
totalmente descabido, uma vez que a prova se faria diante das informações já prestadas em
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.030 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720663/2011-13

DIRF. “Uma breve verificação na DIRF relativa ao ano de 2007, seria o suficiente para que o
Relator constatasse a veracidade das alegações do contribuinte”.
Requereu, com fulcro no artigo 16, § 5o, do Decreto 70.235/72, a juntada do
comprovante da DIRF, entregue em 2008 relativa ao ano 2007, no qual poderia se verificar, entre
as fls. 175 a 192, todas as operadoras de cartão de crédito, bem como cópia dos cartões de CNPJ
de todas as operadoras mencionadas sob o código 8045 que demonstram suas atividades.
Defendeu que, a partir dos novos elementos probatórios, o total declarado no
código 8045, no valor de R$ 19.773,63 somado ao valor não impugnado referente o código 1708
no valor de R$ 219,58, totaliza a quantia do imposto exigido no Auto de Infração, ou seja, R$
19.944,43 (dezenove mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos).
Asseverou que o IRRF da ordem de R$ 19.774,75 (dezenove mil, setecentos e
setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) refere-se ao Código 8045 (comissões e
corretagens pagas à pessoa jurídica – neste caso pela intermediação das operações com cartão de
crédito), art. 53 da Lei 7.450/85.
Segundo a Recorrente a IN SRF 107/1991 teria atribuído a responsabilidade de
recolhimento do imposto de renda na fonte à pessoa jurídica que receber de outras pessoas
jurídicas importâncias pagas à título de comissões e corretagens relativas à administração de
cartões de créditos, dentre outras.
Contudo, a Instrução Normativa SRF no 670/2006, determina expressamente no
seu artigo 15, inciso I, letra “f”, que os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte
sejam informados na DIRF da pessoa jurídica que tenha pago à outras pessoas jurídicas as
comissões à título de administração de cartão de crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SUPERMERCADO PORECATU LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA PRELIMINAR
Alegou a ocorrência de prescrição intercorrente, contudo, em que pese o seu
esforço argumentativo, não lhe assiste razão. Vejamos.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.030 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720663/2011-13

É entendimento pacificado no âmbito deste e. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF que a prescrição intercorrente não se aplica no processo administrativo
fiscal, a teor da Súmula no 11,
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
A aplicação da Súmula em destaque, além de vinculante, é de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 do Anexo II do seu Regimento Interno do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 20151.
Assim, ficam afastadas as alegação de prescrição intercorrente.
DO MÉRITO
Em se tratando da incidência de imposto na fonte sobre pagamento de comissões,
corretagens, remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de
negócios, bem como o pagamento por serviços de propaganda e publicidade; o Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999, que regulamentou a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza – RIR/99, em seu
art. 651, inciso I, define a alíquota e a base de cálculo:
Art. 651. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas (Lei no 7.450, de 1985, art. 53, Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986,
art. 8o, e Lei no 9.064, de 1995, art. 6o):
I - a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação
comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais;
II - por serviços de propaganda e publicidade.
§ 1o No caso do inciso II, excluem-se da base de cálculo as importâncias pagas
diretamente ou repassadas a empresas de rádio e televisão, jornais e revistas, atribuída à
pessoa jurídica pagadora e à beneficiária responsabilidade solidária pela comprovação
da efetiva realização dos serviços (Lei no 7.450, de 1985, art. 53, parágrafo único).
§ 2o O imposto descontado na forma desta Seção será considerado antecipação do
devido pela pessoa jurídica. I - a título de comissões, corretagens ou qualquer
outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de
negócios civis e comerciais;
A regulamentação do inciso I, do dispositivo legal acima, em relação às comissões
pagas a titulo administração de cartão de crédito, veio com a Instrução Normativa SRF no 153, de
5 de novembro de 1987, que assim dispõe (grifei):

1 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da CSRF a edição de enunciado de súmula quando se tratar de matéria que, por sua natureza,
for submetida a 2 (duas) ou mais turmas da CSRF.
§ 2o As turmas da CSRF poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria concernente à sua competência.
§ 3o As súmulas serão aprovadas por, no mínimo, 3/5 (três quintos) da totalidade dos conselheiros do respectivo
colegiado.

Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.030 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720663/2011-13

O Secretário da Receita Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo
Ministro da Fazenda por meio da Portaria Ministerial no 371, de 29 de julho de 1985, e
tendo em vista as disposições do artigo 53, I, da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de
1985, e do artigo 2o do Decreto-Lei no 1.056, de 21 de outubro de 1969,
RESOLVE:
1 - O recolhimento do imposto de renda previsto no inciso I do art. 53 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, será efetuado pela pessoa jurídica que receber de
outras pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens relativas a:
(...) f) administração de cartão de crédito; (Alínea acrescentada pela Instrução
Normativa SRF no 177, de 30.12.1987, DOU 31.12.1987) (...)
2 - As pessoas jurídicas que pagarem ou creditarem as comissões e corretagens
referidas no item 1 ficam desobrigadas de efetuar a retenção do imposto.
2.1 - Neste caso, a beneficiária da comissão ou corretagem deverá fazer constar do
documento comprobatório o valor do imposto que assume a responsabilidade de
recolher.
A regulamentação do inciso II, do dispositivo legal acima, por sua vez, foi
disciplinada pela Instrução Normativa SRF no 123, de 20 de novembro de 1992, que assim
dispõe (grifei):
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da competência que lhe foi
delegada pela Portaria Ministerial no 371, de 29 de julho de 1985, e tendo em vista as
disposições dos arts. 53, inciso II, parágrafo único, e 54 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, arts. 19, 38, 39, 52, 53, 86 e 87 da Lei 8.383, de 30 de dezembro de
1991, e na Portaria M.F. no 314, de 8 de outubro de 1986,resolve:
Art. 1o A base de cálculo do imposto de renda de que trata o art. 53, inciso II da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, é o valor das importâncias pagas, entregues ou
creditadas, pelo anunciante, às agências de propaganda.
Art. 2o Não integram a base de cálculo as importâncias repassadas pelas agências de
propaganda a empresas de rádio, televisão, jornais, publicidade ao ar livre ("out door"),
cinema e revistas, nem os descontos por antecipação de pagamento.
Parágrafo único. O anunciante e a agência de propaganda são solidariamente
responsáveis pela comprovação da efetiva realização dos serviços.
Art. 3o O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem e
conta do anunciante, até o décimo dia da quinzena subseqüente à da ocorrência do fato
gerador.
§ 1o A agência de propaganda efetuará o recolhimento do imposto utilizando um único
Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, preenchido em duas vias,
englobando todas as importâncias relativas a um mesmo período de apuração.
(...)
Art. 4o A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia quinze de
fevereiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor do rendimento
e do imposto de renda recolhido, relativo ao ano-calendário anterior.
Parágrafo único. As informações prestadas pela agência de propaganda deverão ser
discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na Fonte - DIRF Anual do
anunciante.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.030 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720663/2011-13

(...)
Nesses termos, na contratação do serviço de propaganda e publicidade não haverá
por parte do tomador do serviço (anunciante) nenhum recolhimento a ser efetuado, pois o
recolhimento do IRRF cabe ao próprio prestador do serviço (agência). Cabendo ao anunciante o
pagamento do serviço pelo valor bruto, ou seja, sem nenhum desconto de tributo retido,
caracterizando, assim, uma hipótese de “autoretenção”.
Assim, quer nos pagamentos realizados a título de comissões e corretagens pagos
à pessoa jurídica, quer a título de serviços de propaganda prestados por pessoa jurídica (código
de receita 8045), tanto o recolhimento do IRRF, quanto a declaração do débito em DCTF, são
ônus daqueles que recebem os rendimentos, e não da fonte pagadora.
E, diferentemente da regra geral que estabelece procedimentos para
recolhimento/retenção do IRRF, compete tão-somente à fonte pagadora informar o rendimento e
o IRRF na DIRF.
O Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte não poderia ser mais cristalino
(grifei):
1.6 RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO
O recolhimento do imposto deverá ser efetuado pela pessoa jurídica que receber de
outras pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa; b) operações realizadas em
Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias; c) distribuição de emissão de valores
mobiliários, quando a pessoa jurídica atuar como agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio; e) vendas de passagens, excursões ou viagens; f)
administração de cartões de crédito; g) prestação de serviços de distribuição de
refeições pelo sistema de refeições­convênio; h) prestação de serviço de
administração de convênios. O recolhimento do imposto cabe à fonte pagadora, no
caso de pagamento de comissões e corretagens a outro título.
Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser informados
na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) da pessoa jurídica que
tenha pago a outras pessoas jurídicas comissões e corretagens nas hipóteses
mencionadas nas letras de "a" a "h".
As pessoas jurídicas que tenham recebido importâncias a título de comissões devem
fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pago, até 31 de janeiro de cada ano,
documento comprobatório com indicação do valor das importâncias e do
respectivo imposto de renda recolhido, relativos ao ano-calendário anterior – IN SRF no
153, de 1987; IN SRF no 177, de 1987; IN SRF no 107, de 1991; IN RFB no 888,
de 2008, arts. no 15 e 16; ADE Corat no 9, de 2002 (Mafon/2009, pág. 59).”
Sendo certo que as pessoas jurídicas que tenham recebido importâncias a título
de comissões relativas a administração de cartões de crédito devem fornecer às pessoas
jurídicas que as tenham pago (fonte pagadora interessada), até 31 de janeiro de cada ano,
documento comprobatório com indicação do valor das importâncias e do respectivo imposto
de renda recolhido.
Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser
informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) da pessoa jurídica
que tenha pago (interessada) a outras pessoas jurídicas comissões e corretagens.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.030 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720663/2011-13

Portanto, no caso em concreto, as administradoras de cartão são as responsáveis
legais pelo recolhimento do IRRF (código 8045) incidente sobre comissões e corretagens
recebidas a titulo de administração de cartões de crédito pagas pelo interessado. Deve, ainda,
fornecer ao interessado, até 31 de janeiro, documento comprobatório com indicação das
importâncias recebidas e do respectivo imposto de renda recolhido, cabendo ao interessado
informar na DIRF o montante dos rendimentos e os recolhimentos do IRRF.
Os esclarecimentos são suficientemente intelegíveis e demonstraram a razão pela
qual a Receita não localizou no CNPJ da recorrente, os recolhimentos relativos ao código 8045
(serviços de comissões e corretagens – intermediação de cartão de crédito), uma vez que a
responsabilidade de tais recolhimentos, cabe à própria operadora de Cartão de Crédito.
Assim, se alguma diferença de IRRF, a título de comissões e corretagens e/ou a
título de serviços de propaganda (código de receita 8045), não tiver sido recolhida, tal
exigência deverá recair, não sobre o Recorrente, mas sim, sobre as empresas prestadoras dos
serviços de propaganda e publicidade e/ou das operadoras de cartão de crédito. Entendo que,
contra o Recorrente, poderia caber, em tese, multa regulamentar por informações incorretas
prestadas na DIRF.
Conhece-se do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em dar-lhe provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 536
DF CARF MF
Original